Tribunal: TJSP
Processo: 2184446-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Para o seu deferimento não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Autor que não se desincumbe de seu ônus probatório acerca da propalada hipossuficiência, embora oportunizado. Indeferimento mantido. Recurso improvido.